Tribunal: TJMT
Processo: 1021042-13.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021042-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DOMORADSKI - CPF: 430.098.751-34 (AGRAVANTE), LOURDES DOMORADSKI - CPF: 988.703.941-15 (AGRAVANTE), INES DE FATIMA DOMORADSKI SPIERING - CPF: 589.317.839-49 (AGRAVANTE), IMARK JUNIOR FERREIRA DE SENA - CPF: 017.069.151-95 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO - CNPJ: 06.199.881/0001-06 (AGRAVADO), GILBERTO WALTA - CPF: 930.488.829-87 (AGRAVADO), SADI GARMATZ - CPF: 412.353.470-87 (AGRAVADO), GENECI SOUSA NUNES - CPF: 363.911.152-49 (AGRAVADO), MARCIA CRISTINA APARECIDA TADEU NUNES DE FIGUEREDO - CPF: 601.535.041-53 (ADVOGADO), MARCIA MARIA PEREIRA - CPF: 950.765.818-15 (ADVOGADO), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), AGENOR PEREIRA DO SANTOS (AGRAVADO), JOEL ANTONIO DE SOUZA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDÍCIOS DE DEGRADAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – DEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSPEÇÃO PELA SEMA E IBAMA – OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DETERMINAÇÃO DE NÃO ALTERAÇÃO DO ESTADO DA COISA – CONDICIONANTE AO SEQUESTRO – TODAS MEDIDAS DETERMINADAS NA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVANTES QUE PRETENDEM O SEQUESTRO IMEDIATO – IMPRUDÊNCIA – LITÍGIO COLETIVO – RETIRADA DA COLETIVIDADE DA POSSE – POSSIBILIDADE DE GERAR DANOS – POSSE HÁ MAIS DE 08 (OITO) ANOS – LIMINAR FAVORÁVEL AOS REQUERIDOS – INTERDITO PROIBITÓTIO PRIMEIRAMENTE AJUIZADO PELOS REQUERIDOS CONTRA OS AUTORES DA REINTEGRAÇÃO – BENFEITORIAS – CASAS, PLANTAÇÕES E CRIAÇÃO DE ANIMAIS – DEMOSNTRAÇÃO – POSSE AMPARADA POR DECISÃO JUDICIAL – IMPRUDÊNCIA NO SEQUESTRO – CONSEQUÊNCIA – RETIRADA DOS REQUERIDOS DO IMÓVEL – PREJUÍZO DIRETO AOS QUE ATENDEM ACORDO COM O MP – LITÍGIO COLETIVO – RECOMENDAÇÃO DO CNJ DE CUIDADO EM MEDIDAS URGENTES – COVID-19 – RECURSO DESPROVIDO.

1- O juiz de primeiro grau determinou medidas acautelatórias que podem impedir o aumento da área de degradação, como inspeção pela SEMA e IBAMA, oitiva do MP para adoção das medidas cabíveis e o condicionamento de não modificação do estado da coisa sob pena da imputação da medida de sequestro, que a parte agravante quer, desde já, que seja deferida.

2- A medida de sequestro, no presente caso, seria danosa e prejudicial aos agravados, conjunto de pessoas que se utilizam do imóvel para subsistência no momento. Na inicial, os agravantes apontam número de 30 (trinta) a 40 (quarenta) pessoas no local quando do suposto esbulho, ainda em análise em primeiro grau, número grande de pessoas e que, com certeza, teve aumento, a considerar que a ação foi protocolada em 2013. Se realmente adentraram no imóvel em 2013, lá já estão há 08 (oito) anos, longo tempo a se deferir a medida requerida.

3- Não se pode perder de vista que quem ajuizou demanda judicial primeiramente foram os agravados contra os agravantes, em interdito proibitório, código nº
788934,
que tramita em apenso a ação de reintegração de posse, posteriormente ajuizada pelos agravantes.

4- Liminar possessória é favorável aos agravados desde o início da demanda, em que o então relator Des. Luis Carlos da Costa, no RAI 106908/2014, entendeu que não havia indícios de posse dos agravantes e que há justo título que estabelece que o imóvel é objeto de terras devolutas do Estado de Mato Grosso.

5- É clara região utilizada para sustento das famílias que ali fazem sua atual moradia, com amparo em decisão liminar proferida por este Tribunal em 2015 e em amparo de declaração do próprio INTERMAT de que a área é devoluta do Estado de Mato Grosso, o que desampara o título de propriedade daqueles que com eles litigam, os agravantes. De certo que há áreas de terra que estão com aumento de desmatamento, infelizmente, mas a imprecisão do pedido de sequestro, que encamparia toda a área objeto da reintegração de posse (mais de mil hectares), é deveras imprudente, pois aqueles que utilizam do imóvel para sua moradia e sustento de sua família e observam as diretrizes do acordo realizado com o MP em respectivo processo, seriam prejudicados.

6- O Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação nº 90 de 02 de março de 2021, no seu artigo 1º, recomenda
“aos órgãos do Poder Judiciário que, enquanto perdurar a situação de pandemia de Covid-19, avaliem com especial cautela o deferimento de tutela de urgência que tenha por objeto desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, sobretudo nas hipóteses que envolverem pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica”.
No parágrafo único, destacou-se que
“A avaliação a que se refere o caput poderá considerar, dentre outros aspectos, o grau de acesso da população afetada às vacinas ou a tratamentos disponíveis para o enfrentamento da Covid-19”.

7- Não é prudente desde logo avançar a esta etapa sem a paciência de aguardar quais os resultados das medidas deferidas na decisão agravada, considerando e visualizando as consequências do sequestro para os que lá residem e trabalham, além dos impactos com a perda da posse temporariamente. A medida de sequestro ainda pode ser intentada, pois não é matéria que opera preclusão, de modo que, em não sendo as medidas cautelares adotadas pelo juiz suficientes em um futuro próximo, pode haver seu deferimento, como consignado na decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021042-13.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DOMORADSKI e outros (2)

AGRAVADO: IMARK JUNIOR FERREIRA DE SENA e outros (6)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ALBERTO DOMORADSKI e outros (2)
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse nº 0042850-12.2013.8.11.0041, Cód. 838127, da 2ª Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
IMARK JUNIOR FERREIRA DE SENA e outros (6)
, em que se indeferiu tutela incidental.

Em suma, sustentam os agravantes que
“os Agravados vêm praticando atividades repugnantes contra a natureza, indo em confronto direto com tudo aquilo que se prega na busca pela preservação do meio ambiente, pois, consoante mencionado alhures, estes vêm realizando o contínuo e acelerado desmatamento de área de reserva legal, além de inúmeras derrubadas, construções de barracos e incêndios”.

Defende que está
“comprovado que mesmo diante de inúmeras notificações (até mesmo por parte dos órgãos ambientais) os Agravados não se absteram de praticar os desmates, restando clarividente os riscos que os Agravados vêm expondo a área em litígio, podendo estes causar prejuízos irreversíveis em toda a fauna e flora do local”.

Argumenta que
“inequívoca a necessidade de concessão da tutela de urgência cautelar de sequestro pleiteada, vez que comprovado todos os riscos que a área litigada corre diante das atividades criminosas praticadas pelos Agravados em desfavor do meio ambiente, razão pela qual se faz necessária a reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo, afim de ser determinado, em sede de tutela provisória, o sequestro do área de reserva legal do imóvel, até o julgamento final da lide, afim de preservação e regeneração desta”.

Requer antecipação de tutela de sequestro da área e o provimento ao final, tornando definitiva a liminar (id. 61063988).

A liminar foi indeferida (id. 70261954).

Em contrarrazões, a parte agravada pede o desprovimento do recurso (id. 71282988).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, pelo Dr. José B. Gonçalves, é pela ausência de interesse na intervenção ministerial (id. 79099959).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ALBERTO DOMORADSKI e outros (2)
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse nº 0042850-12.2013.8.11.0041, Cód. 838127, da 2ª Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
IMARK JUNIOR FERREIRA DE SENA e outros (6)
, em que se indeferiu tutela incidental de sequestro.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Os autos vieram-me conclusos após a parte autora ter propugnado pela concessão da tutela provisória de urgência cautelar de sequestro da área sub judice sob o argumento de degradação ambiental provocada pelos réus (fls.1.756/1.779).

O pleito foi instruído com imagens de satélite capturadas nos idos de 2003 a 2019 (fls. 1.780/1.799), além de Anotação de Responsabilidade Técnica de Engenheira Florestal (fl. 1.801) e ata notarial acostada às fls. 1.803/1.811.

Instado a se manifestar, o douto Promotor de Justiça recomendou que a parte ré fosse intimada para se manifestar sobre o petitório de fls. 1.756/1.779 (fl.1.813 a-v), o que fora acolhido por este Juízo à fl. 1.814.

Às fls. 1.815/1.820, os réus manifestaram aduzindo, em suma, que o autor não detém a posse da Gleba Santo Expedito. Em segundo plano, alegaram que em 2018 fora aplicada multa ambiental, em sede de composição civil, aceita e já cumprida. Por fim, aduziram que o pedido do autor não deve prosperar, ao passo que a tutela requerida possui caráter satisfativo e é descabida na atual fase processual.

Colacionaram documentos às fls. 1.821/1.857.

Remetidos os autos ao MPE, fora exarada cota Ministerial à fl. 1.859 a-v, opinando pelo indeferimento da tutela provisória de urgência cautelar, sob o fundamento de ausência de utilidade/necessidade da medida, haja vista que os réus já foram multados pela dano ambiental e pela proximidade da prolação de sentença no presente feito, além da diminuição da extensão da área degradada.

Ao final, recomendou o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para apresentação de contestação dos réus citados por edital.

Irresignado, o autor reiterou, às fls. 1.860/1.861 a-v, o pedido pelo deferimento da tutela cautelar de sequestro, rechaçando o parecer exarado à fl. 1.859.

É o necessário. Fundamento e Decido.

Compulsando os autos com acuidade, verifico que os réus agem de forma temerária em flagrante afronta ao Poder Judiciário, haja vista que, conforme denuncia o relatório técnico (fls. 757/773), datado de 18/12/2013, “a vegetação foi degradada por ação antrópica, visto abertura de clareiras e construção de casas (...), que estão servindo como acampamento dos esbulhadores.” (fl. 762, item 4.2 e 5) Foi constatada a queima de vegetação (fl. 763).

Ao longo do trâmite processual, o autor apontou para a degradação ambiental provocada pelos réus, através de registros de boletins de ocorrência. Ressaltou que o dano provocado se deu pelos réus, haja vista que os mapas de satélite registrados no ano de 2003 até 2013 (ano em que a presente demanda fora ajuizada) retratam a área preservada, com apenas a ocorrência de desmatamento pelo autor para cultivo de grãos (fls. 1.782/1.793). Registra que durante este lapso temporal exercia a posse da área, até que a partir dos idos de 2014 até 2018, ou seja, durante o curso processual, ocorreram focos de desmatamento provocados progressivamente pelos réus, consoante as imagens de fls. 1.794/1.798.

Salienta-se que a referida alteração na vegetação culminou na autuação da Associação ré, resultando em composição civil em 2018, conforme fls. 1.837/1.838, que inclusive sustenta a parte ré já ter cumprido a obrigação pecuniária (fls. 1.815/1.820).

Ao comparar as imagens de satélite dos anos 2018 e 2019, verifico que houve um aumento de abertura e degradação da área de 78,06 ha, sendo que a área possui 1.308,7131 ha.

Sendo assim, denota-se que embora tenha ocorrido alteração na vegetação

em dimensão reduzida contrastada aos anos anteriores, os réus continuam suprimindo-a, o que deve ser apurado com rigor pelas autoridades ambientais, razão pela qual DETERMINO que seja oficiada a SEMA e o IBAMA para que seja realizada uma inspeção sobre o imóvel visando impedir que seja palco de crimes ambientais, bem como ao Ministério Público para o acompanhamento e adoção das medidas cabíveis.

Por outro lado, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela cautelar de sequestro, haja vista que não demonstrada a urgência da medida, posto que o desmatamento vem ocorrendo desde o início da demanda judicial e, após a composição civil, a partir do ano de 2018 houve diminuição do desmate da vegetação em comparação aos anos anteriores. Destarte, não há, por ora, justificativa para o deferimento da tutela requerida.

Desde já, ADVIRTO AOS RÉUS que não será tolerado o desmatamento ilegal, razão pela qual os INTIMO para que NÃO MODIFIQUEM O ESTADO DA COISA, nem desmatem ou loteiem o imóvel, sob pena de cometerem atentado e ser determinado possível sequestro da área.

Ressalto que, em que pese o autor tenha arguido que este Juízo tenha se mantido inerte ante as alegações de cometimento de crimes ambientais pelos réus, tal alegação não merece prosperar, senão vejamos:

É teor do art. 1º da Resolução 006/2014/TP, que estabelece a competência desta Vara Especializada:

“processar e julgar as ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam CONFLITOS POSSESSÓRIOS individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados”.(grifei)

Destarte, não é de competência desta Especializada a apuração de crimes ambientais. No entanto, à fl. 1.543 fora determinada a expedição de ofício para órgãos ambientais e para o MPE, com o fito de que fossem adotadas as medidas cabíveis ante ao noticiado pelo autor.

Por fim, DETERMINO que seja certificado o decurso do prazo do edital de fl. 1.718. Decorrido o termo, remeta-se à Defensoria Pública para se manifestar, na qualidade de Curadora Especial, consoante determinado no item 1 de fl. 1.639.

Intime-se às partes.

Às providências.”

Na própria decisão agravada se reconheceu, por várias vezes que a parte agravada está degradando a área objeto de litígio.

Num ponto, o juiz destaca que,
“a partir dos idos de 2014 até 2018, ou seja, durante o curso processual, ocorreram focos de desmatamento provocados progressivamente pelos réus, consoante as imagens de fls. 1.794/1.798”,
sendo que
“referida alteração na vegetação culminou na autuação da Associação ré, resultando em composição civil em 2018, conforme fls. 1.837/1.838, que inclusive sustenta a parte ré já ter cumprido a obrigação pecuniária (fls. 1.815/1.820)”.

O juiz fez comparativo das “
imagens de satélite dos anos 2018 e 2019”
e concluiu
“que
houve um aumento de abertura e degradação da área
de 78,06 ha, sendo que a área possui 1.308,7131 há”,
apontando que
, “embora tenha ocorrido alteração na vegetação

em dimensão reduzida contrastada aos anos anteriores,
os réus continuam suprimindo-a
, o que deve ser apurado com rigor pelas autoridades ambientais”.

Assim,
determinou que fosse
“oficiada a SEMA e o IBAMA para que seja realizada uma inspeção sobre o imóvel visando impedir que seja palco de crimes ambientais, bem como ao Ministério Público para o acompanhamento e adoção das medidas cabíveis”.

Em contrapartida, acerca do pedido de sequestro, realizado pelo agravante, entendeu que deveria ser indeferido, ao fundamento de que “
não demonstrada a urgência da medida, posto que o desmatamento vem ocorrendo desde o início da demanda judicial e, após a composição civil, a partir do ano de 2018 houve diminuição do desmate da vegetação em comparação aos anos anteriores. Destarte, não há, por ora, justificativa para o deferimento da tutela requerida”.

Sobre este ponto, em específico, é fato a existência de eventual risco ao resultado útil do processo, com supressão da vegetação do local para fins de moradia e econômicos.

Entretanto, não se pode perder de vista que o juiz de primeiro grau determinou medidas acautelatórias que podem impedir o aumento da área de degradação, como inspeção pela SEMA e IBAMA, oitiva do MP para adoção das medidas cabíveis e o condicionamento de não modificação do estado da coisa sob pena da imputação da medida de sequestro, que a parte agravante quer, desde já, que seja deferida.

A medida de sequestro, no presente caso, seria danosa e prejudicial aos agravados, conjunto de pessoas que se utilizam do imóvel para subsistência no momento. Na inicial, os agravantes apontam número de 30 (trinta) a 40 (quarenta) pessoas no local quando do suposto esbulho, ainda em análise em primeiro grau, número grande de pessoas e que, com certeza, teve aumento, a considerar que a ação foi protocolada em 2013. Se realmente adentraram no imóvel em 2013, lá já estão há 08 (oito) anos, longo tempo a se deferir a medida requerida.

As consequência do sequestro são a retirada dos agravados da posse e a escolha de um fiel depositário do juízo para do imóvel cuidar, medida gravosa em ações possessórias coletivas.

De certo que o Judiciário não podem fechar os olhos para determinados atos que possam ferir o resultado útil do processo, mas, neste momento, não se revela prudente a adoção desta medida, pois outras medidas acautelatórias já estão sendo tomadas em primeiro grau para preservar eventual posse que venha a ser deferida ao final em favor dos agravantes. Como já dito, foram determinadas inspeção pela SEMA e IBAMA, oitiva do MP para adoção das medidas cabíveis e o condicionamento de não modificação do estado da coisa sob pena da imputação da medida de sequestro.

Eis trecho do decidido, novamente:

“[...] Sendo assim, denota-se que embora tenha ocorrido alteração na vegetação

em dimensão reduzida contrastada aos anos anteriores, os réus continuam suprimindo-a, o que deve ser apurado com rigor pelas autoridades ambientais, razão pela qual
DETERMINO que seja oficiada a SEMA e o IBAMA para que seja realizada uma inspeção sobre o imóvel visando impedir que seja palco de crimes ambientais, bem como ao Ministério Público para o acompanhamento e adoção das medidas cabíveis.

Por outro lado, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela cautelar de sequestro, haja vista que não demonstrada a urgência da medida, posto que o desmatamento vem ocorrendo desde o início da demanda judicial e, após a composição civil, a partir do ano de 2018 houve diminuição do desmate da vegetação em comparação aos anos anteriores. Destarte, não há, por ora, justificativa para o deferimento da tutela requerida.

Desde já,
ADVIRTO AOS RÉUS que não será tolerado o desmatamento ilegal, razão pela qual os INTIMO para que NÃO MODIFIQUEM O ESTADO DA COISA, nem desmatem ou loteiem o imóvel, sob pena de cometerem atentado e ser determinado possível sequestro da área. [...]”.

As medidas adotadas em primeiro grau, no momento, são suficientes a garantir o resultado útil do processo, não sendo omisso quanto ao informado nos autos e, a depender do que ainda será informado pela SEMA e IBAMA e das atitudes dos agravados, já deixou claro seu posicionamento de, eventualmente, deferir a medida de sequestro.

Não é prudente desde logo avançar a esta etapa sem a paciência de aguardar quais os resultados das medidas deferidas na decisão agravada, considerando e visualizando as consequências do sequestro para os que lá residem e trabalham, além dos impactos com a perda da posse temporariamente.

Soma-se a isto o estado pandêmico em que vivemos e as ainda poucas vacinas que foram aplicadas no combate à COVID-19.

O Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação nº 90 de 02 de março de 2021, no seu artigo 1º, recomenda
“aos órgãos do Poder Judiciário que, enquanto perdurar a situação de pandemia de Covid-19, avaliem com especial cautela o deferimento de tutela de urgência que tenha por objeto desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, sobretudo nas hipóteses que envolverem pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica”.

No parágrafo único, destacou-se que
“A avaliação a que se refere o caput poderá considerar, dentre outros aspectos
, o grau de acesso da população afetada às vacinas ou a tratamentos disponíveis para o enfrentamento da Covid-19
”.

A medida de sequestro ainda pode ser intentada, pois não é matéria que opera preclusão, de modo que, em não sendo as medidas cautelares adotadas pelo juiz suficientes em um futuro próximo, pode haver seu deferimento, como consignado na decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. POSSIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR QUE PODE SER ALTERADA OU REVOGADA. ART. 807 DO CPC/73. PRECLUSÃO NÃO CONSUMADA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I ? A decisão agravada foi publicada antes da data que entrou em vigor o CPC/2015. Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos na antiga Lei Adjetiva Civil; II ? No caso dos autos, na ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor da agravada, o Juízo a quo, após a oitiva de testemunhas e a análise da documentação acostada ao processo, resolveu revogar a liminar deferida anteriormente, na qual havia determinado a reintegração de um caminhão frigorífico na posse do ora agravante; III ?
A decisão proferida pela autoridade monocrática não contém qualquer irregularidade, visto que as medidas cautelares são revogáveis ou modificáveis a qualquer tempo, por intermédio de decisões fundamentadas, pois adotam caráter de provisoriedade, o que significa dizer que uma medida cautelar produzirá efeitos por um determinado lapso de tempo, notadamente até que persista a situação de emergência.
Por conseguinte, não há que se falar em preclusão da decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse do veículo. Inteligência do art. 807 do CPC/73; IV ? Agravo de Instrumento conhecido e improvido.”
(TJ-PA - AI: 00054637320108140028 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 26/03/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 28/03/2018).

Portanto, considerando o deferimento de outras medidas cautelares na decisão agravada que podem cessar os atos informados pelos agravantes; que não se descartou a possibilidade de deferimento da medida de sequestro; sopesando os danos à coletividade que no imóvel atualmente faz a sua moradia ou seu sustento e as consequências da retirada da posse com a COVID-19, entendo pela manutenção da decisão objeto do recurso.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022